Tribunal: TJMT
Processo: 1014062-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014062-16.2021.8.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): FERNANDO RICARDO GRAMULHA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1025682-96.2021.8.11.0041, impetrado por Fernando Ricardo Gramulha, concedeu a liminar, para que a autoridade coatora conceda a licença remunerada para o desempenho de mandato classista, conforme deferido pelo órgão de origem do servidor Agravado.
De início, suscita o Estado de Mato Grosso ora Agravante, a preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras, sendo elas: Técnica de Desenvolvimento Econômico e Social; Gerente de Quadro e Movimentação de Pessoal e Coordenador de Provimentos.
Assevera que, o titular da decisão final em relação à concessão da licença remunerada é o Secretário da SEPLAG, de forma que, é evidente que os servidores apontados como autoridades coatoras não possuem competência para deferir licença ao Agravado.
Por essas razões, argumenta que, o mandado de segurança deveria ter sido extinto de plano, por ilegitimidade passiva, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.
Ressalta que, a primeira instância não é o competente para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra quem deveria constar no polo passivo (Secretário de Estado), já que a competência é do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme o art. 96, inciso I, letra “g”, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.
Menciona, ainda, que, trata-se o caso, de competência funcional, portanto, absoluta, que, inclusive, deve ser conhecida de ofício, art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo cabível a aplicação da Súmula 628 do STJ.
No tocante ao mérito, assegura que, o argumento do Agravado no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda já havia deferido o pedido não comporta acolhimento. Isso porque a competência para o deferimento de licença para desempenho de mandato cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme artigo 24, inciso VIII, da LC n. 612/2019 (“ Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências”), combinado com o art. 3o da Lei Complementar Estadual no 239/2005 (“Estabelece normas para elaboração e padronização de atos administrativos relativos a pessoal, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”).
Reforça, ademais, que, ainda que não fosse o caso, é perfeitamente possível que a Administração anule seus atos em exercício de autotutela administrativa, nos termos da Súmula no 473 do STF.
Na sequência, garante que não há direito líquido e certo à licença remunerada por parte do agravado, porque a legislação estadual foi reformada para limitar o direito à licença remunerada, excluindo o caso do Recorrido do espectro da lei.
Registra que, a LC Estadual no 662/2020, publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado de 14 de maio de 2020, com o fito de moralizar a concessão de licenças remuneradas, impôs duas grandes mudanças na redação do dispositivo: i) foram retiradas da previsão as confederações, as federações e as entidades fiscalizadoras da profissão; ii) que as entidades sindicais ou associativas sejam representativas das carreiras integrantes da Administração Pública Estadual.
Diante desse contexto, aduz que, o Agravado, embora tenha protocolado pedido objetivando a concessão de licença para exercício de mandato classista, o fez por ser Presidente da Associação de Assistência aos Trabalhadores do Setor Público – ADASP, que não é representativa de carreira específica integrante da Administração Pública Estadual, mas sim de servidores públicos como um todo.
Acrescenta que, é de fácil constatação que a referida associação é representativa de interesses genéricos de servidores públicos de todo o país.
Complementa que, seria diferente na hipótese em que o sindicato/associação fosse por exemplo: Sindicado dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso, Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de MT, dentre outros que sejam voltados a carreiras específicas da Administração Estadual.
Alega que, não há que se cogitar, que a inovação legislativa, por ter restringido as hipóteses de licença remunerada, ofendeu direito adquirido do agravado, que já tinha gozado da licença em outra ocasião. A uma porque já Supremo Tribunal Federal pacificou que inexiste direito adquirido a regime jurídico por servidor público (RE no 563.965/RN). A duas porque o Recorrido requereu a licença remunerada em 04/01/2021 (Id 60837031), quando já estava em vigor a LC Estadual no 662/2020, publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado de 14 de maio de 2020, ou seja, quase 01 (um) anos antes do requerimento administrativo.
Por essas razões, conclui que, a decisão do Magistrado de Primeiro Grau que concedeu a tutela de urgência deve ser reformada.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, uma vez que o fumus boni iuris está demonstrado perante as razões recursais e, o periculum in mora, consiste no fato de a manutenção do decisum causar prejuízos à coletividade, tendo em vista que haverá menos um servidor disponível nos quadros da Administração, o que é gravoso, sobretudo, em um contexto de crise e restrição orçamentária.
Sustenta que, é patente o efeito multiplicador da decisão liminar, pois, outros servidores poderão impetrar mandado de segurança com base nas mesmas alegações, tendo em vista a existência de centenas de entidades sindicais e associativas no Estado de Mato Grosso.
No mérito, requer o provimento do agravo, para que seja revogada a tutela de urgência de determinou que as autoridades coatoras concedam a licença remunerada.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1025682-96.2021.8.11.0041, impetrado por Fernando Ricardo Gramulha, concedeu a liminar, para que a autoridade coatora conceda a licença remunerada para o desempenho de mandato classista.
Com efeito, em se tratando a ação originária de mandado de segurança, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade coatora, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida, caso deferida somente ao final.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido pretendido deve ser deferido, face a presença da probabilidade do direito.
Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da decisão recorrida:
Da leitura da decisão proferida pela SEPLAG (ID 60837017), não é possível inferir, com exatidão, qual o entendimento acerca da nova redação do dispositivo supramencionado que levou o órgão a decidir pela impossibilidade de concessão da licença.
De acordo com o deferimento do órgão de origem do servidor, foram consideradas as disposições normativas do art. 133 da Constituição Estadual e o art. 115 da LC no 04/90 (ID 60837027, p. 33-35), como dito alhures.
Desta feita, em análise perfunctória do pleito, mostra-se satisfeito o pressuposto da relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial.
Quanto ao segundo pressuposto para a concessão da medida liminar (possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, caso o seja somente reconhecido na decisão de mérito), tem-se que o ato administrativo que decidiu pela impossibilidade de concessão da licença impede que o impetrante desempenhe as atividades atinentes ao mandato classista para o qual foi regularmente empossado, uma vez que, nesse caso, deve retornar ao exercício das atribuições do cargo efetivo. Ademais, o período em que deixa de exercer o mandato não pode ser restituído posteriormente, posto que corresponde a um prazo fixo, insuscetível de suspensão ou interrupção.
Posto isso, em sede de cognição sumária e não exauriente, com fundamento no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, CONCEDO A LIMINAR vindicada e, via de consequência, DETERMINO que a autoridade coatora conceda a licença remunerada para o desempenho de mandato classista, conforme deferido pelo órgão de origem do servidor. [Destaquei].
Pois bem.
Estabelece a nova redação do art. 115, caput, da LC no 04/90:
Art. 115 É assegurado ao servidor público efetivo o direito à licença remunerada, para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, ainda que de caráter nacional, desde que representativas das carreiras integrantes da Administração Pública Estadual, nos termos do art. 133 da Constituição Estadual. [Destaquei].
De plano, cabe destacar que, a nova redação passou a gerar os seus efeitos em 14 de maio de 2020 (data da publicação - LC Estadual no 662/2020). Assim considerando que, a eleição do Impetrante ora Agravado, ocorreu em dezembro de 2020, sendo empossado em 1/1/2021, são aplicáveis as alterações feitas pela LC Estadual no 662/2020.
Por sua vez, o artigo 133 da Constituição Estadual determina:
Art. 133 Quando no exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa de categoria profissional de membros da Administração Pública, será colocado à disposição da entidade, desde que:
I - seja solicitado e não ultrapasse o limite de três servidores, em entidade que congregue um mínimo de mil representados; II - seja solicitado e não ultrapasse o limite de um servidor, em entidades que congregue menos de mil e mais de trezentos representados
A meu ver, assiste razão o Recorrente ao afirmar que, a Associação de Assistência aos Trabalhadores do Setor Público – ADASP, não é representativa de carreira específica integrante da Administração Pública Estadual, mas sim de servidores públicos como um todo, o que, por si só, encontra óbice no próprio artigo 115 da LC 04/90, uma vez que, a prerrogativa não é para Associação representativa de interesses genéricos de servidores públicos de todo o país.
Nesse ponto, convém ressaltar o raciocínio traçado nas razões recursais:
Basta uma análise perfunctória do Estatuto Social juntado pelo agravado nos autos principais (Id 60837021) para concluir que a referida associação foi constituída para defender interesses genéricos da “classe dos trabalhadores do setor público” (art. 1o), conceituando inclusive os associados como servidores públicos de todas as esferas da federação (Município, Estado e União) e dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário - art. 1o, §2o. Os “fins e atividades sociais” são ainda mais genéricos, a exemplo da “promoção do bem-estar” (art. 2o, inc. I).
À título de reforço argumentativo, a Administração Pública submete-se à legalidade (art. 37, caput, da CF), constituindo-se parâmetro normativo importante para salvaguardar o Estado de Direito.
Sobre a importância da legalidade, refere Celso Antônio Bandeira de Mello:
[...] é o princípio basilar do regime jurídico-administrativo, já que o Direito Administrativo (pelo menos aquilo que como tal se concebe) nasce com o Estado de Direito: é uma consequência dele. É o fruto da submissão do Estado à lei. É, em suma: a consagração da ideia de que a Administração Pública só pode ser exercida na conformidade da lei e que, de conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal, infralegal, consistente na expedição de comandos complementares à lei [...]. [Destaquei]
A priori, verifica-se a ausência da probabilidade do direito, conforme já ponderado, visto que a nova redação do art. 115, caput, da LC no 04/90, alterada pela LC 662/2020, estabeleceu novos requisitos formais para legitimar o afastamento dos servidores para exercício de mandato classista, aplicável à hipótese dos autos.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pretendido, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300, caput, Código de Processo Civil, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Oficie-se ao Juízo da causa para prestar informações.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpridas tais providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora